Tribunal: TJSP
Processo: 0015777-61.2013.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0015777-61.2013.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante RODRIGO RIBEIRO CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015777-61.2013.8.26.0554 - Voto no -
2
.Apelação Criminal no 0015777-61.2013.8.26.0554
Origem: 2a Vara Criminal/Santo André
Magistrado: Dr. Teresa Cristina Cabral Santana Rodrigues
dos Santos
Apelante: RODRIGO RIBEIRO CAMPOS
Apelado: Ministério Público
Voto no 37300
APELAÇÃO ROUBO MAJORADO Materialidade
e autoria delitivas demonstradas
Palavras da
vítima firmes e coerentes Validade - Depoimentos
dos policias que se revestem de fé pública - Quadro
probatório suficiente para ensejar a condenação -
Causas de aumento comprovadas pela prova oral -
Desnecessidade de apreensão da arma de fogo
Vítima que ficou subjugada por toda a ação
delituosa Pena e regime bem fixados Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por RODRIGO RIBEIRO CAMPOS, em face da r. sentença de
fls. 329/333, que o condenou à pena de 06 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 15 dias-multa, como
incurso ao art. 157, §2o, I, II e V, do Código Penal.
Inconformado, apela o réu, buscando, em
síntese,
a
absolvição
por
insuficiência
probatória,
e,
subsidiariamente, a redução da pena (fls. 367/371).
Ofertada as contrarrazões (fls. 374/376), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 384/390).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015777-61.2013.8.26.0554 - Voto no -
3
O apelo não comporta provimento.
Consta dos autos que, no dia 02 de abril de
2013, por volta das 15h45, na Rua Guararapes, 121, Santa
Terezinha, em Santo André, RODRIGO RIBEIRO CAMPOS,
agindo em conluio com Filipe Sergio silva Queiroz (falecido -fls.
169) e outros indivíduos não identificados, empregando arma de
fogo, subtraiu um GPS, um DVD player, uma máquina fotográfica
digital, uma televisão, um tablet, dois notebooks, um telefone
celular, um carregador de celular, cinco relógios e joias, bens
avaliados em R$ 165.450,00, pertencentes a Magali Sanches
Reis, isso fazendo mediante grave ameaça a Dalber de Andrade,
que foi impedido de oferecer resistência, restringindo-lhe a
liberdade.
Pois bem.
A materialidade e autoria delitivas estão
satisfatoriamente demonstradas pelo farto conjunto probatório
amealhado aos autos, bem como pela prova oral.
Em que pese a negativa do réu, além de
isolada, restou dissociada dos demais elementos colhidos.
Vejamos.
A vítima disse que estava na via pública,
entrando na residência de sua sogra, quando foi abordada por
um indivíduo, portando arma de fogo. Alegou que foi forçada a
entrar na residência, aparecendo mais pelo menos cinco rapazes,
entrando todos no local. A vítima afirmou que de início foi
colocado um pano na cabeça dela, o que a impedia de ver o que
acontecia. Afirmou que, não obstante, pouco tempo depois o
pano foi tirado, conseguindo ver o que acontecia e visualizar as
características físicas dos roubadores. A vítima afirmou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015777-61.2013.8.26.0554 - Voto no -
4
permaneceu com os roubadores por cerca de duas horas,
retirando todos vários bens da residência. Informou que saíram
do local após, desconhecendo o rumo tomado. Segundo
informado pela vítima, alguns dias após, enquanto estava
assistindo televisão, viu a prisão de alguns rapazes em razão de
roubo a residência. Alegou que na oportunidade reconheceu
alguns deles como autores do delito. Alegou que foi até o
distrito policial, fazendo, na oportunidade, reconhecimento por
fotografia. Pouco tempo após, reconheceu o acusado, em fase
inquisitorial, preso no distrito policial, como um dos autores do
delito. Em juízo, reconheceu o acusado seguramente.
E, como se sabe, as palavras das vítimas se
revestem de grande valor probante, principalmente nestes
delitos patrimoniais, em que o sujeito ativo sempre procura agir
às escondidas, sendo a narrativa dos ofendidos de extrema
importância para revelar detalhes da ação delituosa e, por
terem sofrido uma diminuição patrimonial, são os únicos que
querem ver seu verdadeiro algoz detido, com a recuperação de
sua res. Assim, não deve ser acolhida a tese de insuficiência
probatória porque calcada a condenação em suas palavras e no
reconhecimento por ela procedido:
“São valiosas as palavras do ofendido e não podem
ser
desconsideradas,
máxime
em
crimes
patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de
desconhecidos, em que o único interesse do lesado é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhe a
atuação e não acusar pessoas inocentes.” (TACRIM-
SP,
Rel.
Evaristo
dos
Santos,
RJTACRIM
30/456).
“Ora, ninguém mais do que o sujeito passivo tem
interesse em que seja perseguido e detido o
verdadeiro autor do crime contra seu patrimônio,
pois somente assim terá alguma possibilidade de a
ele ver reintegrado e nele ser mantido o bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015777-61.2013.8.26.0554 - Voto no -
5
ameaçado pelo sujeito ativo, tanto mais neste caso
em que vultoso foi o prejuízo pela perda de valioso
veículo desprotegido de seguro e ainda com dezenove
alentadas prestações a pagar.” (TACRIM-SP, Rel.
Fernando
Miranda,
AP
1.281.287-1,
j.
18.10.2001).
“Deve ser deferida especial atenção para a narrativa
da vítima de crime contra o patrimônio, considerando-
se que os agentes sempre procuram o melhor
momento
para
o
sucesso
da
empreitada,
preferencialmente longe dos olhos de terceiros.”
(TACRIM-SP,
rel.
Di
Rissio
Barbosa,
AP
131.949-7/5, j. 12.09.2002).
Aliás, nada nos autos indica que a vítima
quisesse imputar falsamente ao réu, pessoa que sequer conhecia,
a prática de tão grave crime.
Mas não é só.
Os
policiais
ouvidos
trabalharam
na
investigação. Afirmaram que o acusado, juntamente com outros
indivíduos, foi preso em flagrante em razão de roubo a
residência. Alegaram que, com o conhecimento da prisão, algumas
vítimas foram até o distrito policial e lograram fazer o
reconhecimento de alguns envolvidos. Não se lembravam,
especificamente, da vítima do caso objeto de apreciação.
Note-se que os depoimentos dos policiais
foram totalmente harmônicos, claros e concisos, sendo, ainda,
revestidos de fidedignidade, pois são funcionários do Estado,
vocacionados no importante dever de proteção da população e
investigação de crimes. Não se pode, assim, desmerecer o
depoimento da testemunha policial apenas por sua condição de
agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015777-61.2013.8.26.0554 - Voto no -
6
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos. Doutrina e jurisprudência.” (HC 73518/SP,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996,
Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane de
agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora
mandada ao bolor dos armários de reminiscências
especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas
de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que
nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere a
missão importantíssima de, coibindo o crime, operar, e
nada
menos,
a
própria
prisão.”
(RJTJESP

136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.
Em sendo assim, tais depoimentos revestem-
se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015777-61.2013.8.26.0554 - Voto no -
7
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, não
havendo provas de que teriam o único intuito de incriminar
pessoa inocente (ônus da defesa).
O conjunto probatório, portanto, é farto.
A vítima apresentou relatos de forma
totalmente congruente em todas as oportunidades que ouvida,
bem como procedeu positivamente os reconhecimentos. E, como
se viu, é de se dar maior credibilidade à palavra dos ofendidos,
eis que não restou demonstrado qualquer interesse ou motivo
para prejudicar o réu, pessoa que sequer conhecia.
Não bastasse isso, os policiais informaram
que, após a captura do acusado e demais comparsas em um
roubo de residência, diversas vítimas compareceram à delegacia
e procederam o reconhecimento de vários deles, indicando,
assim, que realmente, assim como os demais comparsas, o
acusado estava envolvido no meio criminoso, bem como foi um
dos autores do presente crime.
Diante
de
todos
esses
elementos,
a
genérica, fantasiosa e inverossímil negativa do réu não possui
qualquer credibilidade nos autos. Aliás, ele se limitou em negar
os fatos, sem, contudo, apresentar fatos ou álibis a fim de
afastar as provas que pesam em desfavor.
Daí porque impossível a absolvição.
Registre-se que o fato de não ter sido
encontrada a arma em poder dos réus não possui o condão de
afastar as palavras firmes e uníssonas da vítima, que confirmou
o uso pelos meliantes. Dessa forma, malgrado o artefato bélico
não tenha sido apreendido, seu reconhecimento é medida
acertada,
visto
que seu uso restou evidenciado pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015777-61.2013.8.26.0554 - Voto no -
8
declarações do ofendido. Nesse sentido:
"HABEAS
CORPUS.
CRIMES
CONTRA
O
PATRIMÔNIO. ROUBO. CAUSA ESPECIAL DE
AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. CONFISSÃO
JUDICIAL E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. VALOR
PROBANTE. ORDEM DENEGADA. 1. Na falta de
apreensão da arma de fogo, mas comprovado o
seu emprego por outros meios idôneos de prova,
não há que se desclassificar o delito para roubo
simples. 2. A incidência da majorante do inciso I do
§ 2o do art. 157 do CP se explica pelo maior potencial
de intimidação e consequente rendição da vítima,
provocada pelo uso de arma de fogo. Precedentes.
Ordem denegada." (STF, HC 98.227/MS, 1.a Turma,
Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 07/08/2009.).
A majorante prevista no art. 157, §2o, inciso
V, do Código Penal, também restou evidenciada.
Ora, conforme se anteviu, mesmo subjugada,
durante toda a empreitada a vítima ficou em poder dos
acusados, tendo sua liberdade tolhida. E, a partir do momento
em que a vítima, já rendida, é obrigada a se manter no domínio
dos meliantes, indubitável a maior reprovabilidade da conduta,
motivo pelo qual o legislador empreendeu maior rigor quanto a
esse tipo de conduta, acertadamente.
Com efeito, a restrição da liberdade que é
prevista no art. 157, §2o, V, do Código Penal, não requer para
sua configuração que a vítima permaneça cerceada de sua
liberdade por muito tempo, até porque neste caso se
configuraria o crime autônomo de cárcere privado.
Nesta senda:
“(...) Ocorre roubo qualificado previsto no art. 157,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015777-61.2013.8.26.0554 - Voto no -
9
§2o, V do CP, na hipótese em que o agente mantém a
vítima por cerca de 15 minutos em seu poder,
restringindo a sua liberdade, tempo esse mais do que
suficiente para a configuração da qualificadora,
porquanto
o
verbo 'restringir', utilizado pelo
legislador é de menor intensidade de que a privação
referida no art. 148 do mesmo Diploma Legal, sendo
certo que, se o período for prolongado, nasce um
crime autônomo, de sequestro e cárcere privado, a
ser considerado em concurso material” (RJTACRIM
50/145).
“(...) Qualifica-se o crime de roubo pela figura da
privação de liberdade, disposta no art. 157, §2o, V do
CP, na hipótese em que as vítimas foram
amordaçadas, tiveram os olhos vedados e foram
imobilizadas por meio de amarras de tiras de toalhas
e trancadas no banheiro da própria residência.
Irrelevante o fato de ficarem trancadas durante
pouco tempo ou de as amarras não terem sido
realizadas com firmeza, de modo a possibilitar o
afrouxamento dos laços por uma das vítimas” (RT
805/606).
Assim, após anunciar o assalto e subjugar o
ofendido, os réus restringiram sua liberdade durante toda a
ação delituosa, conduta esta que já era mais do que
desnecessária. Confira-se:
“5. A majorante prevista no inciso V,do § 2o, do
art. 157, do Código Penal, exige que o agente prive
a liberdade da vítima por tempo considerável, ou
seja, além do necessário para a subtração. Este
"quantum" não pode ser fixado de forma
abstrata, uma vez que, se para a execução do
crime bastavam poucos minutos, certo que
qualquer minuto a mais importa na incidência da
majorante, motivo pelo qual a jurisprudência
designa este tempo como "juridicamente relevante". Precedente do STF.” (APL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015777-61.2013.8.26.0554 - Voto no -
10
00149226120128260152
SP,
Rel.
Airton
Vieira, 1a Câmara Criminal Extraordinária,
DJe: 15/10/2014)
E mais:
“(...) RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA
AFASTAMENTO IMPOSSIBILIDADE Roubador
que, depois de subjugar as vítimas, determinou a
elas que ingressassem no automóvel Restrição de
liberdade
desnecessária,
que
ultrapassou
o
mínimo necessário para a consumação do crime.”
(APL 00478347320058260050 SP, Rel. Amado
de Faria, 3a Câmara de Direito Criminal, DJe:
10/05/2013)
Condenação, portanto, irreparável.
A pena também não merece alteração, eis
que fixada no mínimo e, na terceira etapa, tendo em vista três
causas de aumento (emprego de arma, concurso de agentes e
restrição da liberdade), houve o aumento em 1/2, o que deve ser
mantido, eis que realizado de forma escorreita.
Havendo previsão de cinco qualificadoras no
art. 157, § 2o, do Código Penal, respeitado o intervalo de 1/3 à
1⁄2, deve-se levar em consideração o número de qualificadoras,
além das peculiaridades do caso concreto que possam
demonstrar maior gravidade da conduta praticada.
Não seria justo tratar igualmente um
criminoso que emprega em sua conduta somente uma das
circunstâncias previstas no art. 157, § 2o, do Código Penal e
outro criminoso que, cercando-se de maiores subsídios
garantidores da eficácia de sua empreitada criminosa, utiliza-se
de duas, três, quatro ou cinco das causas de aumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015777-61.2013.8.26.0554 - Voto no -
11
É cristalino observar que o agente que,
agindo em concurso de pessoas, v.g., tem maiores chances de
êxito que o agente que age sozinho. O meliante que, em sua
conduta, age em comparsaria e emprega arma, cerca-se de
elementos que facilitam seu sucesso. O mesmo se diga do agente
que, além disso, mantém a vítima em seu poder, com restrição de
sua liberdade, age contra vítima que atua no transporte de
valores, sabedor desta circunstância, ou leva o veículo subtraído
para outro Estado ou para o exterior.
Nota-se, portanto, que o número de causas
de aumento cuja presença restou comprovada nos autos, indica
menor possibilidade de reação da vítima, dificultando a proteção
de seu patrimônio, ao mesmo tempo em que facilita, tanto mais
quanto mais causas de aumento estiverem presentes, o sucesso
do roubador. É inegável, assim, que a presença de três causas de
aumento possui um maior grau de reprovabilidade, tanto que o
§2o do artigo 157 do CP diz que as penas poderão ser
aumentadas de 1/3 até a metade. Nesse sentido já decidiu
nossos Tribunais:

“No que diz respeito ao concurso de causas de
aumento de pena, variando a fixação deste de 1/3 até
a metade, e havendo duas causas concorrentes, há,
sem dúvida, maior grau de reprovabilidade da conduta
do agente, razão porque é mais correta a corrente
doutrinária que sustente que, nesse caso, ambas
devem Sr consideradas para a fixação do aumento
além do limite mínimo.” (Habeas Corpus no 70.900-
SP - Rel. Min. Moreira Alves).
Ora, no caso, conforme se verificou, a
vítima apontou a existência de no mínimo cinco indivíduos, bem
como esclareceu que permaneceu em poder dos acusados, com
sua liberdade tolhida, por cerca de duas horas, tempo
extremamente considerável.
Daí porque o aumento em metade revela-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015777-61.2013.8.26.0554 - Voto no -
12
cabível, pois proporcional. Trata-se de verdadeira equidade,
proporcionalidade e individualização da pena, aliado, é claro,
com as circunstâncias do caso em concreto.
Enfim, bem realizado o acréscimo.
O regime foi o fechado e também não
comporta modificação, haja vista a gravidade em concreto.
O
agente
demonstrou
alto
grau
de
periculosidade, revelando ser pessoa inapta para retornar, em
breve tempo, ao convívio social, eis que se trata de roubo
comedido em residência, asilo inviolável, revelando, assim,
personalidade
totalmente
distorcida
e
periculosidade
acentuada, mormente porque, conforme se anteviu, o acusado
foi pego em flagrante quando da prática de outro roubo, tendo
a vítima destes autos reconhecido o acusado após visualizar a
notícia de outro fato na televisão.
Regime inicial menos gravoso não seria
suficiente para a necessária assimilação da terapêutica penal.
O legislador, ao criar o § 3o do artigo 33, do
Código Penal, deixou ao Juiz espaço para, dentro da realidade
vigente, dosar a pena e fixar o regime de cumprimento de forma
que possam ser suficientes para a reprovação e prevenção do
crime, pois caso contrário tal parágrafo não existiria. E, sendo
desfavoráveis as circunstâncias judiciais, como visto, de rigor o
regime fechado.
Além disso, o roubo é crime cuja gravidade
não se discute, que vem nos dias que correm causando grande
inquietação na sociedade em geral, hoje até mesmo em cidades
de menor porte, desvelando, ademais, a periculosidade de seus
agentes, tudo, enfim, a exigir regime prisional mais severo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0015777-61.2013.8.26.0554 - Voto no -
13
Nessa esteira:
“A quantificação da pena-base no mínimo legal não
impõe necessariamente o regime prisional mais
brando, apesar da identidade de critérios legais de
aplicação daquela e fixação deste (Código Penal,
arts. 33, § 3o, 59 e 68). A gravidade do crime e a
periculosidade do agente são circunstâncias aptas a
autorizar a preterição de um regime mais brando
(semi-aberto) para o mais rigoroso (fechado).
Precedentes do STF HC 75.508/SP” (STJ Rel.
Min. Fernando Gonçalves HC 9.995).
Portanto, impossível a fixação de regime
menos gravoso sem que antes os réus passem por intensivo
tratamento estatal, merecendo cumprir pena em regime mais
brando apenas quando satisfizer os requisitos necessários.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
interposta pela Defesa, mantendo a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator